Tribunal: TJBA
Processo: 8107157-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107157-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMERITO MASCARENHAS FIGUEREDO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). TAXA DE LEITURA DE SERVIÇO. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A licitude da referida cobrança da taxa de medição individualizada de gás GLP está condicionada à existência de
livre escolha
na contratação do serviço pelo condomínio, à
transparência
na formação do preço e à
demonstração da vantagem
para os consumidores, que passam a pagar pelo consumo real de suas unidades.

2. No caso concreto, o contrato de fornecimento de GLP firmado com o condomínio e as faturas mensais do consumidor demonstram a expressa previsão da taxa e o cumprimento do dever de informação.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8107157-38.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
ROMERITO MASCARENHAS FIGUEREDO
e como apelado
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).